Tribunal: STF
Processo: ARE 667669
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE PROFESSORES QUE ESTÃO NA MESMA CATEGORIA E NÍVEL PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 15/2005. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07). 



    2. A controvérsia foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 636 do STF, verbis: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: AÇÃO DE COBRANÇA Servidora municipal de Águas de Santa Bárbara Demanda visando à equiparação salarial Autora que vem recebendo seus proventos em valor inferior à remuneração dos outros professores admitidos na mesma categoria e nível profissional Promoção por níveis de habilitação com aumento salarial da categoria já praticado pela Administração Municipal, antes da promulgação da Lei Complementar Municipal nº 15/2005, a qual instituiu e normatizou a referida prática Ofensa ao princípio constitucional da isonomia Ação procedente Sentença parcialmente reformada em relação aos cálculos de liquidação, aos juros de mora e à correção monetária Juros de mora fixados à taxa de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que acrescentou o artigo 1º-F ao texto da Lei nº 9.494/97 A correção monetária deve incidir a partir da origem do débito Recurso da Municipalidade parcialmente provido e recurso da autora provido. 



    5. Agravo Regimental desprovido.